Tribunal: TJSP
Processo: 2098374-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2098374-22.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante CENTRO DE OFTALMOLOGIA TADEU
CVINTAL, é agravado JOSÉ LOUZADA FRANCO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2098374-22.2020.8.26.0000
Agravante: Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal
Agravado: José Louzada Franco da Silveira
Guarulhos
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Ricardo Felicio Scaff
Voto no 3864
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Pedido de
gratuidade efetuado pela ré, pessoa jurídica. A gratuidade da
justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser
analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a
Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada.
Pedido indeferido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 768 que indeferiu o pedido de gratuidade efetuado
do réu.
Insurge-se a requerida sustentando, em síntese, que
não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, em especial os honorários relativos à perícia essencial à
solução da lide. Afirma que o balanço patrimonial e a demonstração de
resultado do exercício, comprovam que está passando por sérias
dificuldades financeiras, inclusive com um déficit de mais de
R$700.000,00 para o exercício de 2019. Alega que os extratos
bancários dos últimos três meses e escrituração contábil fiscal dos
últimos 3 exercícios, também comprovam tal realidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a gratuidade da justiça é exceção, e não
regra, e o seu deferimento deve observar os requisitos instituídos na Lei
1.060/50, na Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, bem como,
aos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que determinam
que a assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Ademais, nos termos da Súmula no 481 do Superior
Tribunal de Justiça, nada impede que a pessoa jurídica possa ser
beneficiada com tal benesse, desde que demonstre a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, não gozando de presunção de
hipossuficiência.
Analisandos
os
autos,
observa-se
uma
certa
incoerência nos documentos acostados aos autos.
Em relação aos extratos bancários apresentados,
estes demonstram, tão somente, que a requerida que não faz uso de
tais contas rotineiramente, ante a ausência de movimentação bancária
no período.
Assim, é crível que a requerida não tenha
apresentado os extratos das contas que realmente movimenta,
considerando que, pelas Declarações de Imposto de Renda
apresentadas, a ré efetua grandes movimentações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, examinando as Declarações de Imposto de
Renda dos anos de 2016, 2017 e 2018, observa-se que no ano de 2017
a ré teve saldo positivo no valor de R$4.079.912,79, porém, tal valor foi
simplesmente omitido da declaração de 2018.
Ademais, verifica-se da Declaração do ano de 2018
(fls. 375/486) que a ré não declarou sequer uma receita, o que não se
mostra plausível, considerando que se trata de clínica médica criada
com o intuito de gerar lucro e que ao que tudo indica está em pleno
funcionando, uma vez que apresentou despesas com funcionários,
impostos, manutenção, dentre outros.
Do mesmo modo, o balanço do ano de 2019 (fls.
221/22 autos principais) se mostra confuso, indicando o mesmo valor
a título ativo e passivo, não sendo possível aferir as receitas da
empresa no período e seu saldo final.
Assim, não se desincumbindo de encargo probatório
que lhe era exclusivo, deixou, a agravante, de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais; logo, ausente prova do estado jurídico de
pobreza, inviável a concessão da benesse.
Observa-se, ao final, que por se tratar de agravo cujo
objeto é a concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Destarte, rejeitado tal requerimento, é de rigor o
pagamento pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC), devendo a recorrente providenciar, em 15 dias, o recolhimento do
preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no
cadastro da dívida ativa.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com observação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica